Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726648-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO, contra decisão prolatada na ação declaratória de inexigibilidade de débito (0708076-72.2025.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 240282440): “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a)no ID no 240103954 demonstra que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo é de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não se presta a enquadrá-lo(a)como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa.” Em suas recurso, o agravante requer o efeito suspensivo da decisão agravada até que seja decidido o mérito do recurso. Afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Apesar de ser professor universitário com rendimentos líquidos mensais entre R$10 mil e R$11,9 mil, argumenta estar sua renda comprometida com despesas essenciais e extraordinárias, especialmente relacionadas ao tratamento de saúde de sua filha menor, de 7 anos, diagnosticada com epilepsia refratária incurável. Alega gastos fixos com escola especializada no valor de R$2.136,00 mensais, medicamentos e terapias contínuas, além de pagamento mensal de R$1.500,00 decorrente de execução de dívida judicial. Sustenta ter sido superficial a análise do juízo e dissociada da realidade, pois ignorou o comprometimento de sua renda com despesas inadiáveis, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Invoca o art. 99, §3o, do CPC, o qual prevê presunção de veracidade da alegação de insuficiência, e destaca que a manutenção da decisão inviabiliza o exercício de seu direito de ação, especialmente diante do elevado valor da causa e dos riscos econômicos de eventual sucumbência. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade das custas processuais e, ao final, o provimento do recurso com a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 73537606). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 208.390,50 (duzentos e oito mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos), ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, recorrente é professor universitário e aufere renda bruta de aproximadamente R$ 16.000,00 e líquida de R$ 11.000,00, de acordo com os contracheques (ID 240103954). Quanto aos gastos, o recorrente comprova a condição médica da filha menor, a qual possui epilepsia refratária incurável, demandando tratamento contínuo e multidisciplinar, como atestado no relatório médico juntado no processo de origem (ID 240103950). O documento é claro ao indicar a necessidade de uso de medicação controlada, acompanhamento especializado, terapias e cuidados permanentes, realidade que impõe expressivo ônus financeiro ao núcleo familiar. Além disso, foi juntado aos autos comprovante de matrícula escolar da filha em instituição especializada, com mensalidade de R$2.136,00 (ID 240103951). O agravante também anexou documentos (IDs 240103952 e 240103965), os quais comprovam o pagamento mensal de R$1.500,00 decorrente de acordo judicial celebrado na execução no 0715612-44.2023.8.07.0006, comprometendo ainda mais sua disponibilidade financeira líquida. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2025 16:41:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador